Tribunal: STF
Processo: Rcl 55844
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.



1. O teor da Súmula Vinculante nº 14 diz respeito, tão somente, aos investigados no inquérito penal. Não abrange testemunhas.



2. Portanto, não há aderência entre o ato reclamado e o paradigma suscitado.



3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Sandro Antônio da Fonseca, com fundamento nos art. 103-A, § 3º, da CF; arts. 13 a 18 da Lei Federal n. 8.038/90; art. 7º, da Lei Ordinária n. 11.471/2006; e nos arts. 156 a 162 do RI/STF, em face de despacho proferido nos autos do Procedimento Investigatório Criminal n° 1.26.000.003121/2013-74, em trâmite na Procuradoria da República – Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, que teria violado a Súmula Vinculante nº 14.



    2. O reclamante alega ter sido convocado para comparecer, no dia 09.09.2022, à sede no Ministério Público Federal, a fim de prestar depoimento no Procedimento Investigatório Criminal n° 1.26.000.003121/2013-74. Afirma que sua defesa constituída requereu acesso aos autos, que foi negado sob o argumento de que ele fora intimado na condição de testemunha, e por isso não teria direito a cópia do processo. Fato que, segundo defende, viola o entendimento dessa Corte exarado na Súmula Vinculante nº 14.



    3. Requer, liminarmente, o acesso aos autos supramencionados, para que possa promover a extração de cópias integrais, “de todos os feitos criminais que se desenvolvam apartados de forma sigilosa e não sigilosa, cujas provas e acervos documentais já tenham sido produzidos, e devidamente encartados”. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    6. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). 



    7. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



    8. Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a autoridade reclamada indeferiu o acesso do reclamante ao processo, em razão de ele apresentar, no momento, status de testemunha e não de envolvido ou indiciado, não havendo, portanto, que se falar em direito de defesa a atrair a incidência da Súmula 14 do STF. Nesse sentido, veja-se trecho do ato reclamado (doc. 5):



    “Tendo o requerente sido notificado para prestar depoimento na condição de testemunha, não possui ele direito a ter cópia dos autos, razão pela qual indefiro o requerimento”.



    9. De modo que carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 14, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente